Tribunal: TJPA
Processo: 0010229-78.2008.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-06-01

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL â CRIME DO ART. 33, âCAPUTâ DA LEI 11.343/06 â DESCLASSIFICAÃÃO DO CRIME DE TRÃFICO PARA O DELITO DE USUÃRIO DE DROGAS (ART. 28 DA LEI 11.343/06) â IMPROCEDÃNCIA - PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÃÃO PELO CRIME DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006 (05 QUILOS DE COCAÃNA) - DOSIMETRIA â READEQUAÃÃO DA PENA A PATAMARES MÃNIMOS â INVIABILIDADE â QUANTUM AFERIDO DE MANEIRA RAZOAVEL E PROPORCIONAL A FALTA COMETIDA â INTELIGENCIA DAS SUMULAS 17 E 23 DO TJPA â RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO â DECISÃO UNÃNIME.I â No caso, o crime de trÃ¡fico de drogas restou comprovado atravÃ©s dos depoimentos seguros dos policiais que efetuaram o flagrante, bem como pelo interrogatÃ3rio da rÃ© que confessou a prÃ¡tica censurÃ¡vel, confirmando a propriedade da droga, nÃ£o havendo nos autos elementos que atestem a sua condiÃ§Ã£o de usuÃ¡rio;II â No tocante a dosimetria, a pena base foi mensurada em 08 anos de reclusÃ£o e pagamento de 800 dias multa a razÃ£o de 1/30 do salÃ¡rio mÃnimo, em face do vetor da culpabilidade ter sido aferido de maneira desfavorÃ¡vel a rÃ©. Por conseguinte, foi reduzida em 01 ano e 100 dias multa, devido o reconhecimento da atenuante da confissÃ£o, permanecendo a pena intermediÃ¡ria em 07 anos e 700 dias multa. Por fim a reprimenda foi elevada em 1/3 em virtude do trÃ¡fico interestadual (art. 40, V da Lei 11.343/06), onde a pena restou aferida definitivamente em 09 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E PAGAMENTO DE 933 DIAS MULTA A RAZÃO DE 1/30 DO SALARIO MINIMO VIGENTE, nos termos do art. 43 caput da Lei 11.343/06;III â A quantidade e a natureza da droga apreendida (05 quilos de cocaÃna), impedem o reconhecimento da causa de diminuiÃ§Ã£o do Â§ 4Âº da lei 11.343/06, pois demonstra o envolvimento do apelante com atividades criminosas;IV â Assim diante das provas dos autos segue a rÃ© condenada a pena de 09 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E PAGAMENTO DE 933 DIAS MULTA A RAZÃO DE 1/30 DO SALÃRIO MINIMO VIGENTE, nos termos do art. 43 caput da Lei 11.343/06;V - Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: CAPITAL/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº 0010229-78.2008.8.14.0401.
APELANTE: CLAUDINEIA FERREIRA PENICHE
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO JOSE FERREIRA NUNES.
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL - CRIME DO ART. 33, ¿
CAPUT
¿ DA LEI 11.343/06 - DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USUÁRIO DE DROGAS (ART. 28 DA LEI 11.343/06) - IMPROCEDÊNCIA - PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006 (05 QUILOS DE COCAÍNA) - DOSIMETRIA - READEQUAÇÃO DA PENA A PATAMARES MÍNIMOS - INVIABILIDADE -
QUANTUM
AFERIDO DE MANEIRA RAZOAVEL E PROPORCIONAL A FALTA COMETIDA - INTELIGENCIA DAS SUMULAS 17 E 23 DO TJPA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.
I - No caso, o crime de tráfico de drogas restou comprovado através dos depoimentos seguros dos policiais que efetuaram o flagrante, bem como pelo interrogatório da ré que confessou a prática censurável, confirmando a propriedade da droga, não havendo nos autos elementos que atestem a sua condição de usuário;
II - No tocante a dosimetria, a pena base foi mensurada em 08 anos de reclusão e pagamento de 800 dias multa a razão de 1/30 do salário mínimo, em face do vetor da culpabilidade ter sido aferido de maneira desfavorável a ré. Por conseguinte, foi reduzida em 01 ano e 100 dias multa, devido o reconhecimento da atenuante da confissão, permanecendo a pena intermediária em 07 anos e 700 dias multa. Por fim a reprimenda foi elevada em 1/3 em virtude do tráfico interestadual (art. 40, V da Lei 11.343/06), onde a pena restou aferida definitivamente em 09 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E PAGAMENTO DE 933 DIAS MULTA A RAZÃO DE 1/30 DO SALARIO MINIMO VIGENTE, nos termos do art. 43
caput
da Lei 11.343/06;
III - A quantidade e a natureza da droga apreendida (05 quilos de cocaína), impedem o reconhecimento da causa de diminuição do § 4º da lei 11.343/06, pois demonstra o envolvimento do apelante com atividades criminosas;
IV - Assim diante das provas dos autos segue a ré condenada a pena de
09 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E PAGAMENTO DE 933 DIAS MULTA A RAZÃO DE 1/30 DO SALÁRIO MINIMO VIGENTE, nos termos do art. 43
caput
da Lei 11.343/06;
V - Recurso conhecido e improvido.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar.
Belém, 24 de maio de 2021.
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

CLAUDINEIA FERREIRA PERICHE,
inconformado com a r. sentença que o condenou às penas de 09 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO E PAGAMENTO DE 933 DIAS MULTA, á razão de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, como incurso nas penas do art. 33 da Lei 11.343/06. Interpôs o presente recurso de apelação com o objetivo de ver reformada o
decisum
.

A apelante em suas razões sustentou que pelas circunstâncias em que o fato ocorreu e pela quantidade de droga apreendida, remete a concluir que o produto apreendido era voltado ao consumo e não para o comércio. Logo, necessário a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei 11.343/06.

Por fim, asseverou a reavaliação da dosimetria implementada para reduzir a pena aferida.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

À revisão.

É o relatório.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e faço uma síntese dos fatos constantes do processo.

Segundo consta da denúncia e do inquérito policial que a embasou, no dia 22/06/2008, Policiais Federais em serviço no Porto da Companhia das Docas do Pará, situado à Av. Castilho França, nesta capital, realizando revista nas bagagens dos passageiros que desembarcavam do Navio Motor Clívia, procedente da cidade de Manaus, Estado do Amazonas, encontraram e apreenderam dentro de um aparelho de som microsystem, marca PANASONIC, 4.600 W, e de duas caixas de som com frente e laterais prateadas, 06 (seis) pacotes contendo o total de 5,215 (cinco) kg de massa bruta de droga conhecida por "cocaína".

Diante dos fatos narrados, todo o material encontrado foi apreendido e foi dada voz de prisão à denunciada, que em seguida foi encaminhada à Sede da Superintendência da Polícia Federal. Em ato contínuo a denunciada confessou haver aceitado o transporte da droga até a capital
.
, pois receberia a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), que lhe seria muito útil por encontrar-se no 5
0
mês de gestação e sem ninguém para lhe auxiliar financeiramente.

Considerando estar presente a prova da materialidade e os indícios de autoria do crime de tráfico de drogas, a autoridade policial indiciou a denunciada com espeque no art. 33,
"caput,
da lei 11.343/2006.

Presa e processada, a ré foi julgada e condenada a pena de 09 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO E PAGAMENTO DE 933 DIAS MULTA, a razão de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, como incurso nas penas do art. 33 da Lei 11.343/06. Inconformado interpôs o presente recurso de apelação com o objetivo de ver reformada o
decisum
.

É a síntese dos fatos, passo a análise do apelo.

DA TESE DEFENSIVA

Ab initio
, conveniente enfatizar que tipo penal do art. 33 da Lei 11.343/06 dispensa a necessidade da comprovação do dolo específico da traficância ou mesmo a efetiva prática da venda, por se tratar de tipo misto alternativo, ao contrário da conduta enquadrada no tipo penal do art. 28, do mesmo regramento, conforme já assentado na jurisprudência do STJ:
EMENTA. PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. TIPO SUBJETIVO. ESPECIAL FIM DE AGIR (FINS DE MERCANCIA). DESNECESSIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE. I O tipo previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06 é congruente ou congruente simétrico, esgotando-se, o seu tipo subjetivo, no dolo. As figuras, v.g., de transportar, trazer consigo, guardar ou, ainda, de adquirir não exigem, para a adequação típica, qualquer elemento subjetivo adicional tal como o fim de traficar ou comercializar. Além do mais, para tanto, basta também atentar para a incriminação do fornecimento (Precedentes). II O tipo previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, este sim, como delictum sui generis, apresenta a estrutura de congruente assimétrico ou incongruente, visto que o seu tipo subjetivo, além do dolo, exige a finalidade do exclusivo uso próprio. (Precedentes). Recurso especial provido. (STJ RESP 1.133.943/MG, Rel. Min. Feliz Fisher, T5, j. 06.04.2010).

Como cediço, para a promoção da desclassificação, é necessário que a aquisição, a guarda, o depósito, o transporte ou o porte (trazer consigo) da substância entorpecente seja, exclusivamente, para consumo pessoal. Para tanto, o § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/06 estabelece que:
Para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

Destarte, extraiu-se do acervo processual a materialidade do crime que restou comprovada por meio do laudo toxicológico preliminar de constatação, assim como pelo laudo toxicológico definitivo, juntado aos autos, à fl. 11 e às fls. 49/50, respectivamente, sendo descrito que o material apreendido em poder da ré tratava-se de um total de 5,215 kg (cinco quilos, duzentos e quinze gramas) de massa bruta da substância entorpecente BENZOILMETILECGONINA, vulgarmente conhecida por "COCAÍNA". Acrescente-se a isso que, em sede de interrogatório policial, a ré confessou o transporte do entorpecente, de Manaus/AM com destino à Belém/PA., a mando de um indivíduo chamado "SANDRO", com a promessa de pagamento da quantia de 3.000,00 (três mil reais).

De fato, os relatos da ré corroboram com as provas orais colhidas por intermédio das declarações das testemunhas GEORGE WANDERLEY VALCÁCIO DOS SANTOS, LUIZ LOPES JUNIOR, policiais federais, bem como de RODRIGO VILHENA RABELO, guarda portuário, que avalizaram , em juízo sob o crivo do contraditório, onde reafirmaram a narrativa de que se encontravam em uma diligência e após revista em bagagens no porto da Companhia de Docas do Pará (CDP/Belém), foi encontrado em torno de 5 kg de pasta base de cocaína, distribuídas em pacotes e acondicionadas dentro de duas caixas de som. (fls. 207/210- vol. I).

Com o registro da credibilidade inerente aos depoimentos de agentes da lei, inclusive segundo a construção da jurisprudência (HC nº 149.540/SP, rel. Minª. Laurita Vaz, j. em 12.4.2011; HC nº 321.756/RS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 1.10.2015), reitera-se que o depoimento de policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar em uma condenação, notadamente se ausente dúvida sobre a imparcialidade da testemunha, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova (HC nº 165.561/AM, rel. Min. Nefi Cordeiro, j. em 2.2.2016). No mesmo sentido caminha a jurisprudência desse TJPA:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. O depoimento de policiais, que atuaram de maneira direta nos fatos, logicamente, não deve ser desprezado; pelo contrário, deve ser sempre considerado válido, como a de qualquer outra testemunha. Substituição de pena privativa de liberdade pela de restritiva de direitos..." (TJPA, Apelação Penal, 2a CCI, Acórdão n° 68807, Processo n° 20073004687-5, Relator: Raimundo Holanda Reis).

Com efeito, insustentável cogitar-se em desclassificação como pleiteia a defesa, isto, porque o ônus da prova é de quem a alega, e, por conseguinte, deveria por bem a defesa ter comprovado a contento a condição de usuário da ré. Contudo, tal mister não foi atendido, diferentemente do que ocorreu com relação à acusação, que provou os fatos consoante narrados na exordial acusatória.

Desse modo, inexistem quaisquer dúvidas acerca da mercancia, uma vez que o conjunto probatório trazido pela Defesa foi frágil e incapaz de rebater a robusta prova testemunhal em desfavor da acusada, produzida pelo MP, não havendo que se falar em ausência de veracidade ante os fortes elementos de convicção oferecidos nos autos, que revelam-se basilares a contribuir para realização do justo concreto.

Como já exaustivamente declinado, a acusada se desincumbiu em apesentar provas veementes e inequívocas de que a droga apreendida destinava-se a seu próprio consumo, o que desautoriza o acolhimento do pleito em análise, devendo ser mantida a sentença de 1º grau, proferida pelo douto Juiz de Direito, neste ponto, no seu ulterior conteúdo.

Em outra via, observou-se a proporcionalidade e a razoabilidade na dosimetria implementada que aferiu a pena base em 08 anos de reclusão e pagamento de 800 dias multa a razão de 1/30 do salário mínimo, onde foi analisado no decisum guerreado, às circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, e no art. 42 da Lei n°. 11.343/06, com a valoração desfavorável da culpabilidade e da circunstância preponderante do art. 42 da Lei de Drogas. Por conseguinte, foi reduzida em 01 ano e 100 dias multa, devido o reconhecimento da atenuante da confissão, permanecendo a pena intermediária em 07 anos e 700 dias multa. Por fim a reprimenda foi elevada em 1/3 em virtude do reconhecimento do tráfico interestadual (art. 40, V da Lei 11.343/06), onde a pena restou aferida definitivamente em 09 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E PAGAMENTO DE 933 DIAS MULTA A RAZÃO DE 1/30 DO SALARIO MINIMO VIGENTE, nos termos do art. 43
caput
da Lei 11.343/06.
Súmula nº 17 A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.;
E ainda:
Súmula nº 23 "A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

De sorte que, em contraponto ao alegado nas razões, pesam em desfavor da ré a natureza altamente viciante do entorpecente apreendido (cocaína), bem como a grande quantidade de material transportado (5 quilos), fato que justificou a aplicação da sanção-base com fulcro na natureza e na quantidade da droga, conforme determina o art. 42 da Lei 11.343/06, restando perfeitamente autorizada a fixação da pena,
ex vi
da súmula 23 do TJ/PA.

Ante o exposto, e na esteira do douto parecer ministerial, conheço e nego provimento ao apelo, para manter a condenação da ré
CLAUDINEIA FERREIRA PERICHE, a pena de 09 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E PAGAMENTO DE 933 DIAS MULTA, a razão de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, como incurso nas penas do art. 33 da Lei 11.343/06
, nos exatos termos a fundamentação.
E como voto
Belém, 24 de maio de 2021.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator